Tribunal: TJSP
Processo: 1003208-53.2016.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Razões deduzidas pela agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida – Ante a ausência de prova da hipossuficiência econômico-financeira da parte agravante, ainda

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Razões deduzidas pela agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida – Ante a ausência de prova da hipossuficiência econômico-financeira da parte agravante, ainda que momentânea, de rigor o indeferimento do pedido de concessão de prazo de "30 dias após a pandemia" para recolher as custas relativas ao preparo da apelação por ela interposta.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo Interno no 1003208-53.2016.8.26.0506/50000
Registro: 2020.0000553231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003208-53.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARIA ARLETE PAIÃO, é agravado MEIRELES E VIANA EMPREENDIMENTOS
IMODILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003208-53.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
2
VOTO no 36086
Agravo Interno no 1003208-53.2016.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Agravante: Maria Arlete Paião
Agravada: Meireles e Viana Empreendimentos Imobiliários Ltda
RECURSO Agravo Interno Decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela
agravante e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção Razões deduzidas pela agravante
não demonstram o desacerto da decisão combatida Ante a
ausência de prova da hipossuficiência econômico-financeira da
parte agravante, ainda que momentânea, de rigor o indeferimento
do pedido de concessão de prazo de “30 dias após a pandemia”
para recolher as custas relativas ao preparo da apelação por ela
interposta.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte agravante
e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
No agravo interno interposto, a parte agravante sustenta que:
(a) “(...) o demandante ora formula pleito de gratuidade da justiça, o que faz por
declaração de seu patrono, sob a égide do art. 99, parágrafo 4o c/c 105, in fine, ambos do
NCPC-2015, quando tal prerrogativa se encontra inserta no instrumento procuratório
acostado”; (b) “é sabido que o mundo atravessa essa crise sanitária dessa “pandemia do
corona virus - covid 19”, sendo que a apelante também foi afetada, em sua situação
financeira drasticamente, pois ficou desempregada, não tendo como arcar com o valor do
preparo” e (c) necessária concessão do prazo de 30 dias após a pandemia para o
recolhimento do preparo.
É o relatório.
1. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Fls. 86/94: a autora interpôs recurso de apelação, sem o recolhimento de
custas de preparo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade da
justiça.
Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003208-53.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
3
concessão da gratuidade (CPC/2015, art. 99, §2o), no prazo de 05 (cinco)
dias (fls. 131), a apelante quedou-se inerte (fls. 133).
2. INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
formulado pela autora apelante em sede de apelação.
2.1. Quanto à concessão da gratuidade de justiça prevista no CPC/2015,
adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o benefício de assistência
judiciária basta requerimento em que a parte afirme a sua pobreza,
somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo do
impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site
do Eg. STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de assistência
judiciária a apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem
necessidade de maior instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser
indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou trazidos pela
parte adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação de
pobreza não corresponde à realidade.” (STJ
4a Turma, REsp
654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ
24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É entendimento
desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família (Lei n. 1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir
a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 5o)"
(AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II. "Havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o
magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim
de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência
judiciária." (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o
Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a
Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta
Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências
suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o
benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris
tantum.” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto
Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg.
STJ); e (e) “O juiz pode negar o benefício da assistência judiciária
gratuita, apesar do pedido expresso da parte que se declara pobre, se
houver motivo para tanto, de acordo com as provas dos autos.” (STJ-3a
Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na acepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003208-53.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
4
jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção
iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede
que o MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões para
isso, indeferir ou realizar diligências para verificação do alegado estado de
miserabilidade.
2.2. Pedido de gratuidade da justiça formulado no curso da ação depende de
prova da alteração da situação econômico-financeira da parte.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO NO CURSO DA LIDE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA
POSSIBILIDADE ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal de origem dirimiu as questões
pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a
uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta
ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão,
não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados
preceitos legais. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca
da condição de arcar com as custas processuais e honorários, decorreu de
convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Incide no caso a Súmula 7/STJ. 3. A decisão da Corte local que entende
ser necessária a comprovação da modificação da condição econômica
da parte, quando o requerimento da assistência judiciária se dá no
curso do processo, está em consonância com a jurisprudência desta
Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 85273/SP, rel. Min; Luis Felipe Salomão,
j. 11/12/2012, DJe 01/02/2013, o destaque não consta do original); e (b)
“PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL

BENEFÍCIO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA NOVO PLEITO PRECLUSÃO LEI 1.060/50. 1. O
STJ tem entendido que, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica
não permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 2. O
benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não
estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, formulado e indeferido
o pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão, somente a
alteração da situação financeira do requerente autoriza novo pleito. 3.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.” (STJ-2a
Turma, REsp 723751/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/06/2007, DJ
06/08/2007, p. 476, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa física
Benesse pleiteada no curso do processo Hipótese em que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003208-53.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
5
comprovado o agravamento na situação financeira do requerente (art.
6o da Lei no 1.060/50) Agravante que, entretanto, deduziu requerimento
desprovido de qualquer comprovação da piora na sua condição Decisão
mantida - Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte
conhecida.” (1a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
0266873-81.2012.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 11/06/2013, o
destaque não consta do original); e (b) “Embargos à execução - Extinção -
Falta de recolhimento das custas iniciais - Providência processual que não
necessita da intimação pessoal da parte - Inteligência dos artigos 257 e 267,
inciso IV, ambos do CPC; Assistência Judiciária Pedido formulado no
curso do processo Ausência de prova da alteração da situação
financeira Aplicação do disposto no art. 6o, da Lei n. 1060/50
Recurso não provido.” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
9109807-55.2007.8.26.0000, rel. Des. Cunha Garcia, v.u., j. 24/10/2011, o
destaque não consta do original).
2.3. Na espécie, há fundadas razões para o indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, visto que a declaração da
autora apelante de que “encontra-se em estado de miserabilidade, não tendo
como arcar com as despesas desse recurso” (fls. 94) é infirmada pela
condição financeira demonstrada por ela no curso da ação.
A autora demonstrou ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto
que litigou, sem cogitar da hipossuficiência econômico-financeira, somente
a arguindo quando da interposição de recurso de apelação, no qual foi
exigido o pagamento do valor do preparo.
Somente quando da interposição do recurso de apelação de fls. 86/94, em
04.05.2018 (fls. 86, cf. “Propriedades do Documento”), a autora requereu a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com alegação de que
encontra-se em estado de miserabilidade (fls. 94), sem especificar fato
concreto revelador da alteração de sua capacidade financeira e,
consequentemente, sem prova de modificação de sua capacidade financeira.
Anota-se que a apelante ajuizou ação de manutenção de posse, cujo valor da
causa é de R$1.000,00, sem pedido de gratuidade da justiça (fls. 01/10),
inclusive com recolhimento das custas iniciais (fls. 62), sendo certo que a r.
sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 485, I, CPC, tendo em vista o descumprimento da
determinação do MM Juízo da causa para que a parte autora apelante
esclarecesse ou procedesse à correta identificação dos códigos dos
recolhimentos (fls. 70 e 79 dos autos de origem).
Observa-se que a autora não provou a modificação da sua situação
econômico-financeira entre a data do ajuizamento da ação de manutenção de
posse (02.02.2016 fls. 01, cf. “Propriedades do Documento”) e a do pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (04.05.2018).
Disto decorre que é incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003208-53.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
6
justiça, nos termos do CPC/2015, à autora apelante, visto que demonstrou
ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que litigou, sem o
pálio da justiça gratuita, e não provou modificação de sua capacidade
financeira posterior.
3. Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade
da justiça formulado pela parte apelante e concedo o prazo de cinco dias
para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Int”.
2. A parte agravante não apresentou qualquer razão que
demonstrasse o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes.
Isto porque: (a) pedido de gratuidade da justiça formulado no
curso da ação depende de prova da alteração da situação econômico-financeira da parte; (b)
a agravante, somente após a interposição do recurso de apelação, requereu a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, sem especificar fato concreto revelador da alteração de
sua capacidade financeira e, consequentemente, sem prova de modificação de sua
capacidade financeira; (c) intimada a apresentar documento que comprovassem a
modificação de sua capacidade financeira, quedou-se inerte e (d) embora lamentável a
situação ora vivida em razão da pandemia de Covid-19, a só e só decretação, pelo poder
público, de medidas de contenção da propagação do vírus causador da Covid-19, incluindo
a determinação de fechamento de estabelecimentos comerciais e a continuidade de
atividades empresárias, por si só, é insuficiente para comprovar a impossibilidade, ainda
que momentânea, de arcar com custas e despesas processuais ou ainda depauperamento de
sua situação econômica.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela
parte agravante.
3. Ante a ausência de prova da hipossuficiência econômico-
financeira da parte agravante, ainda que momentânea, de rigor o indeferimento do pedido
de concessão de prazo de “30 dias após a pandemia” para recolher as custas relativas ao
preparo da apelação por ela interposta.
4. Destarte, o agravo interno deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator